Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), N. N. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 34.617.024/0001-06 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Coordenador de Monitoramento Eletrônico (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1000767-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

N. N. MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu pedido de efeito ativo, vindicado pela Agravada, para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, até decisão final de mérito do presente recurso.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que o contribuinte não atendeu a intimação promovida pela autoridade fiscal, fato que justifica a suspensão da inscrição estadual do contribuinte (análise da resposta do contribuinte em cópia anexa), com base no art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Defende que, respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte e não lavrou ato como forma coercitiva de cobrança de tributo. A atuação do Fisco foi claramente em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Esclarece que, suspendeu a inscrição estadual com base no seu poder de polícia, com o fim de verificar a correta arrecadação dos tributos, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo o caso de utilização da medida como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 123944998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu pedido de efeito ativo, vindicado pela Agravada, para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, até decisão final de mérito do presente recurso.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a reativação da sua inscrição estadual, independentemente do recolhimento de tributos.

O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos, ensejando a interposição do presente recurso, oportunidade em que concedi o efeito ativo pretendido.

Conforme consignado na decisão agravada, analisando os documentos acostados na ação de primeiro grau, constata-se que a Agravante recebeu a Notificação no 311372/1825/11/2021, sendo intimado a:

1.
Recolher os tributos devidos no PGDAS -D conforme quadro acima, estando o contribuinte também sujeito a exclusão do Simples Nacional conforme inciso V do Artigo 17 (Débitos não suspensos) da lei complementar 123/2006
;

2 - Livro Caixa da empresa do Ano 2021;

3 - OUTROS DOCUMENTOS:

3.1 - RG e CPF do sócio;

3.2 – Comprovante de Residência do sócio;

3.3 - Conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses;

3.4 - Alvará de Localização válido;

3.5 - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física -DIRPF do sócio com o respectivo recibo de entrega ano 2021;

3.6 – Comprovação financeira da integralização do Capital Social na empresa;

3.7 – Cópia da escritura do imóvel onde a empresa se localiza ou arrendamento conforme o caso.de Renda Pessoa Física -DIRPF do sócio com o respectivo recibo de entrega ano 2020.

Embora tenha juntado os documentos solicitados (processo no 5963059/2021), teve sua inscrição indeferida pela autoridade administrativa, ante o seguinte argumento:
O contribuinte não atendeu ao item 1.
Pelo exposto acima INDEFIRO o presente Eprocess
(Id. 73934521 - Pág. 101).

Desse modo, embora o Recorrente alegar a ausência de atendimento da intimação fiscal, os documentos acostados demonstram o contrário, conforme alhures demonstrado.

Veja-se que, a suspensão da inscrição estadual da Recorrente ocorreu em razão do não recolhimento de tributo.

Ocorre que, a jurisprudência se posiciona no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias.

Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE.

-
A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, como no caso de entrega da DAPI.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 4/6/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/6/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSAO INSCRIÇAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. MEIO DE COERÇAO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. APRESENTAÇAO DE LIVROS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. A interpretação do Supremo, segundo a qual não pode haver coerção indireta ao contribuinte para obter o cumprimento de obrigação tributária principal, também se estende quanto ao cumprimento de obrigação tributária acessória.

II-A suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS implicaria em grave restrição às atividades comerciais, pois as notas fiscais emitidas pela empresa seriam consideradas inidôneas.

III-
A suspensão da inscrição estadual ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, considerando que há meios menos gravosos disponíveis ao Estado para o cumprimento da obrigação acessória de apresentação de livros fiscais
.

IV-Recurso provido.

(TJ-ES - AI: 24089013411 ES 024089013411, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 10/3/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 8/4/2009). [Destaquei]

Oportuno salientar, nesse contexto, trecho do voto exarado pelo Ministro Relator Marco Aurélio, no RE no 413.782, a saber:

(...) Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da Republica o procedimento adotado.
A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.
Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da Republica, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. (...). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022